Tribunal: TJDFT
Processo: 0000054-19.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000054-19.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50280140, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de FRANCISCO LOPES SOBRINHO, FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA, GENKO KARLO SENTO SE DE ANDRADE e GEREMIAS VIEIRA DA SILVA. Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi resolvida em relação a todos os substituídos (ID: 49642347, 43193665, 44953133, 44953232, 44953564 e 44953668). Homologou-se a desistência em relação ao servidor FRANCISCO TEIXEIRA CARVALHO (ID: 11043722 - Pág. 2). O servidor GERMANO PEREIRA DOS SANTOS foi excluído da execução (id: 11043766). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 49642347). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Intimem-se o Distrito Federal sobre o pedido de ID: 50280140. Brasília, 4 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador